Tribunal: TJMT
Processo: 1030831-59.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1030831-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[CLEIA DA SILVA SARAT DE ALMEIDA - CPF: 007.978.861-09 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante,
para excluir a indenização a título de danos morais
, ao aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1030831-59.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Cleia da Silva Sarat de Almeida

Agravada(s):

Fundo de Investumento em Direitos Creditórios Multseguimentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO, ao recurso inominado interposto pela Agravante, via de consequência, manteve a decisão de declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.152,13, e deixou de condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, em face da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

A parte Reclamante alega que houve aplicabilidade de forma equivocada da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que os débitos anteriores já estão sendo discutidos judicialmente. A
ssim,
requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja fixada indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
No presente caso a cessionária Reclamada, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada, a qual é oriunda da relação jurídica da Reclamante com a cedente CALCARD, conforme documentos juntados ao processo.

A Reclamada juntou além do termo de cessão específico e tela sistêmica, contrato assinado, cartão, faturas, documentos pessoais entregues no ato da contratação, comprovante de rendimentos, carta de notificação da cessão do débito, documentos e assinaturas as quais não foram impugnadas especificamente pela recorrente.

Ademais, a alegação no sentido de que a negativação é anterior à cessão de crédito não merece prosperar, haja vista a origem do débito aposta no extrato da exordial, não corresponde a data da negativação, que só foi disponibilizada em 19/03/2021 dez dias após notificação, e a cessão de crédito ocorreu em 09/04/2020, logo, a cessão é anterior à data de disponibilização da negativação.

Aliás diante da similaridade das assinaturas desnecessária perícia grafotécnica conforme dispõe súmula n° 32 das Turmas recursais do Mato Grosso que dispõe:

“É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No entanto, neste processo existem provas da origem da obrigação e da cessão de crédito, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

Desta forma, a Reclamada não cometeu ilegalidade ao negativar o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular de direito. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.”.

Portanto, no presente caso, restou demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, contudo, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a condenação a título de dano moral, a sentença foi mantida.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023